Tribunal: STF
Processo: Rcl 84663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Luiz Carlos da Cruz, em 15.9.2025, contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo n. 1001065-42.2017.8.26.0123, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. Consta do acórdão reclamado:



    “REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC – JUÍZO NEGATIVO DE READEQUAÇÃO Tema nº 1.119 do STF – Extinção da modalidade culposa para processos não transitados em julgado – Retratação – Descabimento – Acórdão desta Câmara que aponta para a existência de dolo na conduta dos réus da ação por improbidade administrativa – Manutenção do julgado” (fl. 2, doc. 4).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. O reclamante alega que, na origem, “trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de Luiz Carlos da Cruz e outros agentes públicos, em razão do pagamento indevido de horas extraordinárias fixas aos servidor José Antônio dos Santos, que também exercia o cargo de vereador no Município de Ribeirão Grande/SP” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao sustentar a condenação de Luiz Carlos da Cruz em razão de suposta omissão culposa no exercício da Presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Grande, afronta diretamente a Constituição Federal, especialmente o artigo 5º, incisos II, XXXIX e XL, bem como o entendimento consolidado no Tema 1.199 de repercussão geral” (fl. 4 , doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal de Justiça “incorreu em manifesta usurpação da competência desta Suprem Corte, na medida em que deixou de aplicar corretamente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral” (fl. 8, doc. 1). 



    Salienta que “a manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa culposo, não obstante a revogação expressa dessa modalidade pela Lei n. 14.230/2021 e a tese consolidada no Tema 1.199, revela uma tentativa de reinterpretação da própria decisão do STF pelo Tribunal a quo, o que configura invasão de competência” (fl. 8, doc. 1). 



    Assevera que “a decisão impugnada não transitou em julgado antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, razão pela qual a aplicação da nova disciplina é obrigatória. O acórdão recorrido ao ignorar essa realidade, incorreu em manifesta violação aos direitos e garantidas fundamentais do reclamante” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, nos termos do art. 14, II, da Lei n. 8.038/1990 e art. 989, II, do CPC, para suspender de imediato os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do reclamação por ato de improbidade administrativa em modalidade culposa” (fl. 11, doc. 1).



    Pede, “ao final, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar integralmente a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, por consequência, determinar a absolvição do reclamante, reconhecendo a impossibilidade de condenação fundada em ato culposo de improbidade administrativa, em estrita observância à jurisprudência vinculante desta Corte (Tema 1.199 da repercussão gera)” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao se recusar a retratar-se e manter o acórdão recorrido, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer se mantenha a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022).



    8. Na espécie vertente, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “O acórdão recorrido, por sua vez, manteve a condenação de primeira instância com fundamento no dolo dos agentes. A ação tem como causa de pedir remota o fato de o vereador José Antônio dos Santos, cumulando o cargo público com o de motorista de Câmara Municipal de Ribeirão Grande, ter recebido entre os anos 2005 e 2014 vantagem pecuniária indevida relativa ao pagamento de horas extras fixas, tudo autorizado pelos então demais réus Ademir, Milton e Honorato, em períodos que assumiram a Presidência da Câmara Municipal, sem a necessária comprovação da efetiva prestação de serviço ou sua necessidade, resultando em acréscimo indevido de salário ao servidor que culminou em prejuízo ao erário público, fato constatado pelo TCE; e omissão deliberada de Luiz Carlos da Cruz, que na sua gestão tomou ciência da irregularidade e nada fez para apurar responsabilidades. (...)



    Como se vê, todas as condutas são dolosas, ainda que o acórdão não use explicitamente essa expressão. Os requerimentos de horas extras inexistentes, a omissão na fiscalização e o pagamento foram atos praticados com a intencionalidade de promover o enriquecimento ilícito do servidor municipal e vereador” (fls. 7-9, doc. 4 - grifos nossos).



    9. O inc. I do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 determinava:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”.



    A Lei n. 14.230/2021 alterou o caput do art. 11 da Lei n. 8.429/1992 e revogou o seu inc. I, passando a determinar:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:” (grifos nossos).



    As sanções previstas na Lei n. 8.429/1992 são de natureza civil, não criminal.



    Constata-se que o Tema 1.199 trata da irretroatividade, ou não, em relação à revogação dos atos culposos de improbidade administrativa, não sendo o caso na espécie, em que o reclamante foi condenado por ato doloso. Ausente, portanto, teratologia na aplicação da repercussão geral no Tribunal de origem. 



    Confira-se, por exemplo, o seguinte trecho do voto do Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão da Reclamação n. 71.034: “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG – o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas” (DJe 11.10.2024). 



    Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.602-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 63.426-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    “1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1027639-16.2020.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral. (...) 7. Verifico que há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário foi doloso, portanto incapaz de se adequar ao que fora decidido por esta Corte no Tema n. 1.199 de repercussão geral. A decisão reclamada violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos culposos de improbidade administrativa, pois reconheceu ser aplicável a nova lei aos processos em curso, inclusive ao ato doloso em espécie, como se percebe no seguinte trecho: ‘Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso.’ (e-doc. 11) 8. A decisão reclamada, ao aplicar a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 para atos dolosos de improbidade administrativa, contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199. O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. (...) Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não sendo o caso dos autos. Verifico, portanto, na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido no Tema n. 1.199 de repercussão geral” (Rcl n. 66.564, Relator o Ministro Flávio Dino, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 22.4.2024).



    10. O acórdão reclamado afina-se com a tese firmada no paradigma suscitado. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado nem descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    Na jurisprudência pacífica e reiterada deste Supremo Tribunal, assentou-se a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63.510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59.821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28.203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17.170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57.949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40.247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55.068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto  
fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.124-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 66.680-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, c